Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709028-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANELCI CARDOSO DIAS SOUSA, ANELI SOARES DOS SANTOS, ANELITA CUSTODIA BARBOSA PEREIRA, ANELITA PEREIRA DO NASCIMENTO, ANERCI UMBELINA DA FONSECA LIMA, ANESIA MUNIZ DE OLIVEIRA, ANETE CASTELO SILVA, ANGELA AGNELA TRINDADE, ANGELA ANTUNES DOS SANTOS, ANGELA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator